Tribunal: TJES
Processo: 0013751-63.2012.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DESMORONAMENTO DE RESIDÊNCIA – ALEGADA OMISSÃO DO MUNICÍPIO – INCORRETO DIRECIONAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE – DESISTÊNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O
objeto do presente apelo está em determinar a existência de responsabilidade do Município
recorrido
pelo
desmoronamento da residência da apelante,

que teria
decorr
ido

do incorreto direcionamento d
e
águas pluviais e caracterizaria a conduta omissiva da municipalidade
na instalação e manutenção do sistema de escoamento.

2.

O

Laudo Técnico expedido por engenheiro do Município é
único documento acostado aos autos que aponta os contornos fáticos que levaram ao desmoronamento da residência da apelante,
porém
, não se mostra suficiente para impor ao Município apelad
o
a responsabilidade apontada pela apelante.
Vê-se das observações do referido documento o registro da ocorrência de chuvas fortes em outubro de 2009 que teriam causado o encharcamento do terreno, além de falta de contenção do talude quando da construção da residência da recorrente e, ainda, a supressão da cobertura vegetal no próprio lote indicado nos autos.
Entretanto,
ainda que
tal documento tenha aventad
o

a
existência
de
eventos decorrentes
de chuvas fortes
no ano de 2009
, não é possível afirmar, sem amparo em prova técnica, que
as soluções lá apontadas teriam evitado o acidente
narrado
ou mesmo que somente o volume das chuvas
seria o seu causador, bem como
q
ue
a
omissão
municipal tenha sido
a causa do evento danoso.

3.

Caberia
à
apelante ter procedido à realização de avaliação técnica do local à época do ocorrido ou, ao menos, ter
mantido o requerimento d
a produção de prova pericial no curso do presente processo, ainda que fosse apenas para analisar os elementos que o instruem, emitindo-se
laudo
sobre o acontecimento,
sob o crivo do contraditório
. Todavia,
embora deferida a produção da prova pericial, a ora apelante, assim como o Município apelado, mantiveram-se inertes quanto à formulação dos quesitos, e embora a recorrente tenha requerido a reabertura de prazo para a sua apresentação, tal
pedido
foi indeferido pelo juízo de origem, que declarou precluso o direito de produção da prova técnica. I
ntimad
a

acerca de tal decisão, a ora apelante se manifestou nos autos requerendo expressamente a desistência da produção
da prova pericial
.

4.

Não obstante, a

respectiva
produção da
prova pericial seria possível e imprescindível para definição
da pretensão
autoral, notadamente porque o principal elemento no qual se ampara a tese deduzida na petição inicial
e nas razões recursais
(
incorreto direcionamento de águas pluviais existentes na Rua Arthur Brunow
) não
restou demonstrado nos presentes autos
.

5.

Porém, diante da ausência de qualquer elemento comprobatório da negligência da atuação
municipal
que possa vir a caracterizar omissão
passível de reparação
, fica afastado o próprio nexo de causalidade, não sendo possível impor a responsabilização civil
ao
ora apelado.

6.

Quanto a alegação
da apelante

de que o
orçamento elaborado pelo Município para a construção de uma residência no referido local, no valor de R$ 41.326,45, bem como cronograma físico orçamentário
seriam aptos da demonstrar a responsabilidade daquele pelos danos narrados nos autos, vê-se que tais documentos fazem parte do requerimento administrativo nº
00
0597/2010, formulado pela apelante, no qual esta requer a aprovação de projeto arquitetônico e alvará para a construção da sua residência. No entanto, tal documentação
não implica o reconhecimento
de que o Município teria se comprometido com a respectiva construção, uma vez que atuou, tão somente, na análise e expedição dos documentos relacionados ao pedido formulado pela ora apelante.

7
.

N
ão
tendo a apelante se desincumbido de comprovar os fatos constitutivos de seu direito com vistas à
caracteriza
ção da conduta omissiva do apelado quanto ao desmoronamento de sua residência
, não há como se lhe impor a
obrigação de fazer pretendida nos autos
.

8
.
Recurso
des
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013751-63.2012.8.08.0025

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIENE MUND

APELADO: MUNICIPIO DE ITAGUACU

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DESMORONAMENTO DE RESIDÊNCIA – ALEGADA OMISSÃO DO MUNICÍPIO – INCORRETO DIRECIONAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE – DESISTÊNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O
objeto do presente apelo está em determinar a existência de responsabilidade do Município
recorrido
pelo
desmoronamento da residência da apelante,

que teria
decorr
ido

do incorreto direcionamento d
e
águas pluviais e caracterizaria a conduta omissiva da municipalidade
na instalação e manutenção do sistema de escoamento.

2.

O

Laudo Técnico expedido por engenheiro do Município é o
único documento acostado aos autos que aponta os contornos fáticos que levaram ao desmoronamento da residência da apelante,
porém
, não se mostra suficiente para impor ao Município apelad
o
a responsabilidade apontada pela apelante. Vê-se das observações do referido documento o registro da ocorrência de chuvas fortes em outubro de 2009 que teriam causado o encharcamento do terreno, além de falta de contenção do talude quando da construção da residência da recorrente e, ainda, a supressão da cobertura vegetal no próprio lote indicado nos autos.
Entretanto,
ainda que
tal documento tenha aventad
o

a
existência
de
eventos decorrentes
de chuvas fortes
no ano de 2009
, não é possível afirmar, sem amparo em prova técnica, que
as soluções lá apontadas teriam evitado o acidente
narrado
ou mesmo que somente o volume das chuvas
seria o seu causador, bem como
q
ue
a
omissão
municipal tenha sido
a causa do evento danoso.

3.

Caberia
à
apelante ter procedido à realização de avaliação técnica do local à época do ocorrido ou, ao menos, ter
mantido o requerimento d
a produção de prova pericial no curso do presente processo, ainda que fosse apenas para analisar os elementos que o instruem, emitindo-se
laudo
sobre o acontecimento,
sob o crivo do contraditório
. Todavia,
embora deferida a produção da prova pericial, a ora apelante, assim como o Município apelado, mantiveram-se inertes quanto à formulação dos quesitos, e embora a recorrente tenha requerido a reabertura de prazo para a sua apresentação, tal
pedido
foi indeferido pelo juízo de origem, que declarou precluso o direito de produção da prova técnica. I
ntimad
a

acerca de tal decisão, a ora apelante se manifestou nos autos requerendo expressamente a desistência da produção
da prova pericial
.

4.

Não obstante, a

respectiva
produção da
prova pericial seria possível e imprescindível para definição
da pretensão
autoral, notadamente porque o principal elemento no qual se ampara a tese deduzida na petição inicial
e nas razões recursais
(
incorreto direcionamento de águas pluviais existentes na Rua Arthur Brunow
) não
restou demonstrado nos presentes autos
.

5.

Porém, diante da ausência de qualquer elemento comprobatório da negligência da atuação
municipal
que possa vir a caracterizar omissão
passível de reparação
, fica afastado o próprio nexo de causalidade, não sendo possível impor a responsabilização civil
ao
ora apelado.

6.

Quanto a alegação
da apelante

de que o
orçamento elaborado pelo Município para a construção de uma residência no referido local, no valor de R$ 41.326,45, bem como cronograma físico orçamentário
seriam aptos da demonstrar a responsabilidade daquele pelos danos narrados nos autos, vê-se que tais documentos fazem parte do requerimento administrativo nº
00
0597/2010, formulado pela apelante, no qual esta requer a aprovação de projeto arquitetônico e alvará para a construção da sua residência. No entanto, tal documentação
não implica o reconhecimento
de que o Município teria se comprometido com a respectiva construção, uma vez que atuou, tão somente, na análise e expedição dos documentos relacionados ao pedido formulado pela ora apelante.

7
.

N
ão
tendo a apelante se desincumbido de comprovar os fatos constitutivos de seu direito com vistas à
caracteriza
ção da conduta omissiva do apelado quanto ao desmoronamento de sua residência
, não há como se lhe impor a
obrigação de fazer pretendida nos autos
.

8
.
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELIENE MUND
contra a sentença de fls.
99/103-v
, que, na Ação
de Obrigação de Fazer
ajuizada
em face do
MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
,

julgou
improcedente a pretensão autoral que visava compelir o ente público a reconstruir a residência da apelante que restou destruída após um desmoronamento que teria sido provocado por um “incorreto direcionamento de águas pluviais existentes na Rua Arthur Brunow”. Nesses termos, condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada, entretanto, a assistência judiciária gratuita concedida à mesma.

Irresignada, sustenta
a
apelante em suas razões
I
de fls.
106/113
, em resumo, que
(a)

o Laudo acostado aos autos, de autoria do engenheiro o Município, afirma que uma das causas que ensejou o desmoronamento da residência foi a “contribuição das águas pluviais superficiais provenientes da Rua Arthur Brunow
;
(b)

a citada rua está localizada acima da casa que desmoronou e não havia manutenção do sistema de escoamento das águas pluviais, que, em decorrência de fortes chuvas escoavam para o barranco localizado atrás da residência destruída
;
(c)

o Município foi o responsável pela abertura da rua e do loteamento onde havia sido construído imóvel que desmoronou;
(d)
consta dos autos um orçamento elaborado pelo Município para a construção de uma residência no referido local, no valor de R$ 41.326,45, bem como cronograma físico orçamentário.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal e considerando que a apelante deixou de recolher o preparo recursal por estar amparada pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Narra a ora apelante que teve sua residência destruída em função de desmoronamentos ocorridos no Município de Itaguaçu no mês de dezembro do ano de 2009, ocorridos em função do incorreto direcionamento de águas pluviais existentes na Rua Arthur Brunow.

Aduz que em meados do ano de 2010 o Município apelado se comprometeu a realizar a reconstrução da sua residência, o que alega ter sido comprovado pela Requisição de Orçamento e Cronograma Físico e Financeiro subscrito por engenheiro vinculado ao próprio ente municipal e anexado aos autos.

Sustenta que tais fatos impõem a obrigação de fazer pretendida, ao Município apelado, pois configurada a sua responsabilidade civil.

Por sua vez, a sentença apelada considerou que a ora apelante não se desincumbiu de trazer aos autos elementos capazes de comprovar que o Município apelado tenha, de alguma forma, influído no direcionamento das águas pluviais que teriam sido a causa do desmoronamento de sua residência, de modo a descaracterizar a conduta omissiva daquele.

Pois bem.

Verifica-se que o objeto do presente apelo está em determinar a existência de responsabilidade do Município recorrido pelo desmoronamento da residência da apelante, que teria decorrido do incorreto direcionamento de águas pluviais e caracterizaria a conduta omissiva da municipalidade na instalação e manutenção do sistema de escoamento.

É cediço que a responsabilidade da Administração Pública consagra o princípio do risco administrativo, sendo que o artigo 37, §6º, da Constituição Federal, prevê a responsabilidade objetiva do Estado em relação aos atos praticados por seus agentes:

Art. 37. [...]

§6º – As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A teoria do risco administrativo confere fundamento doutrinário à responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos a que os agentes públicos venham a causar, seja por ação ou por omissão. Essa concepção faz emergir, da mera ocorrência de ato lesivo causado à vítima pelo Estado, o dever de indenizá-la pelo dano pessoal e/ou patrimonial sofrido, independentemente de caracterização de culpa dos agentes estatais.

Especificamente quanto à responsabilidade estatal por omissão, há divergência se seria aplicável a teoria objetiva ou se incidiria a clássica responsabilidade subjetiva.

Filio-me ao entendimento de que o citado dispositivo constitucional aplica-se indistintamente a todos os casos em que se perquira a responsabilização estatal, seja por condutas comissivas, seja por condutas omissivas. A distinção promovida pelo legislador não se justifica em função da postura ativa ou omissa dos agentes do governo, mas, sim, diante das peculiaridades dos serviços e ações que são impostos ao Estado, bem como em virtude de sua posição perante a sociedade, de garantidor da ordem e do bem comum.

Dessa forma, foi imposta à administração pública uma carga de valoração superior para os danos causados pelos prepostos estatais em comparação àqueles mesmos danos causados por particulares, não importando, todavia, que o sinistro tenha decorrido de uma ação ou de uma omissão – orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento proferido em sede de repercussão geral (RE 841.526, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30.03.2016, acórdão eletrônico DJe-159 divulg 29.07.2016 public 01.08.2016):

[...]
1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, §6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.

Acrescente-se ainda, na mesma linha do precedente do Supremo Tribunal Federal, que, para a configuração da responsabilidade estatal por omissão, é necessário que a conduta omissiva do agente seja juridicamente relevante, ou seja, é preciso que se vislumbre o dever de agir ou de prevenção da administração pública na situação examinada, e que, além disso, a não-atuação seja causa direta e imediata do dano.

De todo modo, seja pela teoria da responsabilidade subjetiva, seja pela teoria objetiva, imprescindível a demonstração do nexo de causalidade e do dano, sendo certo que a ausência de um desses elementos desautoriza a pretensão obrigacional.

Há que se salientar, ademais, que a adoção da teoria do risco administrativo não significa que o ente público será responsável, em qualquer circunstância, pois, embora predomine a doutrina objetiva, circunstâncias excludentes ou atenuantes de responsabilidade, como a culpa da vítima, o caso fortuito ou a força maior, podem afastar ou diminuir a responsabilidade da Administração.

Na esteira desse posicionamento, leciona Celso Antônio Bandeira de Mello:
“[...
]
A fortiori exime-se de responsabilidade quando o dano é inevitável, sendo baldos quaisquer esforços para impedi-lo. Por isso, a força maior – acontecimento natural irresistível –, de regra, é causa bastante para eximir o Estado de responder”.
(Curso de Direito Administrativo. 27. Ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 1.025).

Nesse passo, cumpre analisar as provas carreadas aos autos, a fim de aferir se, no caso em apreço, configurou-se o nexo de causalidade entre os danos que a apelante alega ter sofrido (desmoronamento de sua residência) e a atuação/omissão do Poder Público municipal.

Consta dos presentes autos o Requerimento Administrativo nº 000597/2010, por meio do qual a ora apelante requer “aprovação do projeto arquitetônico e hidro-sanitário e alvará de construção da obra a ser edificada sobre o lote urbano situado na Rua Erivan Rodrigues da Silva, no Bairro Florência Herzog”. (fls. 30/38).

Ainda, veio colacionado às fls. 39/48 novo Requerimento Administrativo (nº 001130/2010), por meio do qual a ora apelante requer “seja fornecido laudo técnico elaborado por profissional responsável da Prefeitura Municipal de Itaguaçu, para que a requerente possa dar andamento à construção de sua residência”.

Com vistas a atender tal solicitação, foi elaborado o Laudo Técnico colacionado às fls. 46/48 que assim destacou:

[...] O que se observa é uma associação de fatores que vieram a contribuir para que a encosta cedesse a ponto de atingir a edificação tornando-a inabitável, e totalmente comprometida em seus elementos estruturais.

A situação estabelecida foi muito agravada pelas chuvas torrenciais, ocorridas em outubro de 2009, no Município de Itaguaçu, de forma generalizada.

Os fatores de contribuição da ocorrência verificada são aquelas comuns em situações parecidas e podem ser resumidas em: Falta de contenção do talude em corte formado quando da construção da residência, falta de drenagem pluvial na área de entorno e no terreno vizinho dos fundos da edificação, contribuição de água pluviais superficiais provenientes da Rua Arthur Brunow, acima do lote de assentamento da edificação, encharcamento do terreno pelo excesso de chuvas e supressão de cobertura vegetal da área de entorno (no próprio lote e outros vizinhos
) [...]
.

Como é possível observar, esse é o único documento acostado aos autos que aponta os contornos fáticos que levaram ao desmoronamento da residência da apelante, e que, registre-se, não se mostra suficiente para impor ao Município apelado a responsabilidade apontada pela apelante.

Vê-se das observações do referido documento o registro da ocorrência de chuvas fortes em outubro de 2009 que teriam causado o encharcamento do terreno, além de falta de contenção do talude quando da construção da residência e, ainda, a supressão da cobertura vegetal no próprio lote indicado nos autos.

Entretanto, ainda que tal documento tenha aventado a existência de eventos decorrentes de chuvas fortes no ano de 2009, não é possível afirmar, sem amparo em prova técnica, que as soluções lá apontadas teriam evitado o acidente narrado ou mesmo que somente o volume das chuvas seria o seu causador, bem como que a omissão municipal tenha sido a causa do evento danoso.

Ao que tudo indica, o acontecimento climático desencadeou o evento danoso, não existindo prova, e tampouco se podendo presumir, que houve falha da Administração municipal.

Nesses termos, cabia à ora apelante demonstrar a culpa do Município na manutenção da rede pluvial, incluindo galerias e bueiros, o que não foi feito em razão da dispensa na produção da prova técnica.

A recorrente, como se pode observar, apenas alegou, sem carrear aos autos provas da culpa da administração municipal, que a falta de drenagem pluvial no entorno terreno onde estava situado o imóvel no qual residia, deveria ter sido feita, sem qualquer menção concreta aos aparelhos da rede pluvial que necessitavam de reparos.

Em situações semelhantes a retratada nos presentes autos, em que o volume excessivo de chuvas é elemento causador de danos, esse Tribunal Estadual já decidiu:

“
Em suma, tem-se que o volume excessivo de chuva, que atingiu marcas recordes de índice de pluviometria, constitui evento imprevisível e extraordinário e, portanto, apto a afastar a responsabilidade estatal. É dizer, muito embora as chuvas sejam previsíveis, a Municipalidade somente deve responder pelos danos causados por aquelas que estejam nesta margem de previsibilidade – e não há nenhuma comprovação nos autos no sentido de que sistema de drenagem pluvial daquele bairro não seja suficiente para suportar a média mensal de chuvas esperadas a cada ano. Quando o volume é excepcional e inesperado, o evento danoso é inevitável. Logo, configura força maior, que é causa excludente do nexo causal” (TJES, Apelação Cível nº 0018802-73.2018.8.08.0048, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, publ: 01/09/21).

Não há nada nos presentes autos, a indicar que o narrado desmoronamento se deu por ausência de escoamento das águas da chuva, principal tese recursal da apelante.

Caberia à apelante ter procedido à realização de avaliação técnica do local à época do ocorrido ou, ao menos, ter mantido o requerimento da produção de prova pericial no curso do presente processo, ainda que fosse apenas para analisar os elementos que o instruem, emitindo-se laudo sobre o acontecimento, sob o crivo do contraditório.

Em se tratando de profissional com atuação específica na área, com conhecimento sobre construção e manutenção de vias públicas, poderia, ao analisar os fatos, o local, a rede pluvial e, até mesmo as fotos anteriores do local (facilmente obtidas em sites da internet, como o Google Maps, por exemplo), emitir um laudo técnico delineando as supostas razões que teriam levado à ocorrência do incidente narrado ou mesmo esclarecendo se ela era, de fato, evitável.

Todavia, embora deferida a produção da prova pericial, a ora apelante, assim como o Município apelado, mantiveram-se inertes quanto à formulação dos quesitos, e embora a recorrente tenha requerido a reabertura de prazo para a sua apresentação, tal pedido foi indeferido pelo juízo de origem, que declarou precluso o direito de produção da prova técnica (fls. 90/91-v).

Intimada acerca de tal decisão, a ora apelante se manifestou nos autos requerendo expressamente a desistência da produção da prova pericial (fls. 93/95).

Não obstante, a respectiva produção da prova pericial seria possível e imprescindível para definição da pretensão autoral, notadamente porque o principal elemento no qual se ampara a tese deduzida na petição inicial e nas razões recursais (
incorreto direcionamento de águas pluviais existentes na Rua Arthur Brunow
) não restou demonstrado nos presentes autos.

Não se olvida da seriedade que envolve o caso, tampouco do sofrimento causado à apelada pela perda de sua residência.

Porém, diante da ausência de qualquer elemento comprobatório da negligência da atuação municipal que possa vir a caracterizar omissão passível de reparação, fica afastado o próprio nexo de causalidade, não sendo possível impor a responsabilização civil ao ora apelado.

Para corroborar,

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. MOVIMENTAÇÃO E DESMORONAMENTO DE TERRA. DANOS SOBRE A PROPRIEDADE DA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM.
INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. DIREITO DE VIZINHANÇA. TERRAPLANAGEM E CORTE DE VEGETAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO NEXO CAUSAL ENTRE AS OBRAS REALIZADAS PELOS RÉUS E OS DANOS VERIFICADOS NA PROPRIEDADE DA AUTORA. DESMORONAMENTO OCORRIDO EM ÉPOCA DE FORTES CHUVAS NA REGIÃO DE BLUMENAU. FENÔMENOS DA NATUREZA QUE POSSIVELMENTE CONTRIBUÍRAM AO EVENTO DANOSO. DEMANDANTE QUE, ADEMAIS, PUGNOU PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME.
HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC – AC: 05022197620118240008 Blumenau 0502219-76.2011.8.24.0008, Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 12/06/2018, Terceira Câmara de Direito Civil).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CONDUTA OMISSIVA - AUSÊNCIA DE PROVAS - EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO - DANOS MORAIS - IMPROCEDENTE.
1. A responsabilidade civil objetiva do Estado configura-se com os seguintes requisitos, em contemplação à teoria do risco administrativo e à repartição dos encargos sociais: a) dano; b) conduta administrativa e; c) o nexo de causalidade. 2. Conforme entendimento esposado pelo STF ao julgar o RE 841526, a responsabilidade objetiva estatal é aplicável tanto a casos de conduta comissiva como omissiva, havendo a exclusão de responsabilidade do Município caso comprovado que aquele se deu em decorrência de caso fortuito.
3. Dada a inexistência de nexo causal, não há que se falar em condenação a indenização por dano moral, por não restar caracterizada a responsabilidade civil objetiva da do Município de Belo Horizonte, no caso concreto.
(TJ-MG – AC: 10024122335003002 Belo Horizonte, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 13/05/2022, Câmaras Cíveis/3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALUGUEL SOCIAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL.
RESPONSABILIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI POR DANOS CAUSADOS À RESIDÊNCIA POR OCASIÃO DE DESMORONAMENTO NO MORRO DA BOA ESPERANÇA.
RESTOU COMPROVADO QUE O MARIDO DA AUTORA RECEBEU O BENEFÍCIO ASSISTENCIAL PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 3376/2018.
EVENTO QUE DECORREU DE FENÔMENO NATURAL DE POUCA PREVISIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESPECÍFICA DO ENTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

[...]
A interdição do imóvel decorreu de situação emergencial advinda das fortes chuvas que assolaram o Município e ocasionaram o desmoronamento, não restando comprovada a omissão específica do Poder Público a ensejar o dever de reparação;

[...]
Configurada a omissão genérica do ente público, e a ocorrência de força maior, correta a sentença que julgou improcedente os pedidos autorais;
8. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 4 11º do CPC; 9. Negado provimento ao recurso. (TJ-RJ - APL: 00107195520188190212, Relator: Des(a). JDS Isabela Pessanha Chagas, Data de Julgamento: 23/03/2022, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CONDUTA OMISSIVA - AUSÊNCIA DE PROVAS - PREJUÍZO CAUSADO POR CHUVA INCOMUM - EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPROCEDENTES
. 1. A responsabilidade civil objetiva do Estado configura-se com os seguintes requisitos, em contemplação à teoria do risco administrativo e à repartição dos encargos sociais: a) dano; b) conduta administrativa e; c) o nexo de causalidade. 2. Conforme entendimento esposado pelo STF ao julgar o RE 841526, a responsabilidade objetiva estatal é aplicável tanto a casos de conduta comissiva como omissiva, havendo a exclusão de responsabilidade do Município caso comprovado que aquele se deu em decorrência de caso fortuito.
3. Dada a inexistência de nexo causal, não há que se falar em condenação a indenização por dano material ou moral, por não restar caracterizada a responsabilidade civil objetiva do Município de Belo Horizonte, no caso concreto.
(TJ-MG - AC: 10024102754652001 Belo Horizonte, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 31/03/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Quanto a alegação da apelante de que o
orçamento elaborado pelo Município para a construção de uma residência no referido local, no valor de R$ 41.326,45, bem como cronograma físico orçamentário
seriam aptos da demonstrar a responsabilidade daquele pelos danos narrados nos autos, vê-se que tais documentos fazem parte do requerimento administrativo nº
00
0597/2010, formulado pela apelante, no qual esta requer a aprovação de projeto arquitetônico e alvará para a construção da sua residência.

No entanto, tal documentação
não implica o reconhecimento de que o Município teria se comprometido com a respectiva construção, uma vez que atuou, tão somente, na análise e expedição dos documentos relacionados ao pedido formulado pela ora apelante.

Em suma, não foram produzidas provas concretas de que o sinistro referente ao desmoronamento da residência da apelante tenha ocorrido por falha da administração municipal, o que atrai a regra de ônus probatório prevista pelo art. 373, I do CPC/15.

Por conseguinte, não tendo a apelante se desincumbido de comprovar os fatos constitutivos de seu direito com vistas à caracterização da conduta omissiva do apelado quanto ao desmoronamento de sua residência, não há como se lhe impor a obrigação de fazer pretendida nos autos.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada, entretanto
, a assistência judiciária gratuita concedida à
apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.